Tribunal: TJBA
Processo: 8001130-62.2021.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001130-62.2021.8.05.0057 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO Advogado(s): CARLOS EDUARDO INGLESI APELADO: MARCOS DA SILVA Advogado(s): ADENIRENE OLIVEIRA CARVALHO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE VALORES. OBSCURIDADE INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Cooperativa administradora de consórcio opôs Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento à sua apelação e manteve sentença que: (i) rescindiu contrato de consórcio; (ii) determinou restituição imediata dos valores pagos (R$ 23.028,15); e (iii) condenou ao pagamento de indenização por danos morais. A embargante sustenta obscuridade quanto ao critério de fixação do prazo para restituição, alegando que o acórdão não teria se manifestado claramente sobre a aplicação da Lei nº 11.795/2008, que prevê devolução após encerramento do grupo ou sorteio de cota inativa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de obscuridade ao determinar a restituição imediata dos valores pagos, sem observância da sistemática prevista na Lei nº 11.795/2008 aplicável aos casos de desistência ou exclusão de consorciado. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada (art. 1.022 do CPC), destinados exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo como meio de rediscussão do mérito ou manifestação de inconformismo com a tese jurídica adotada. 4. O acórdão embargado não apresenta obscuridade, sendo explícito, coerente e fundamentado ao determinar a restituição imediata dos valores pagos em razão do reconhecimento de vício de consentimento (erro substancial) que anulou o contrato desde sua origem. 5. O caso não trata de simples desistência ou exclusão de consorciado (hipóteses da Lei nº 11.795/2008), mas de anulação contratual por culpa exclusiva da administradora, que induziu o consumidor a erro mediante publicidade enganosa e promessa de contemplação imediata. 6. A anulação do negócio jurídico por vício de consentimento impõe o retorno das partes ao status quo ante (art. 182 do Código Civil), exigindo a devolução imediata e integral das quantias desembolsadas pela parte lesada. 7. A embargante busca, a pretexto de sanar obscuridade, rediscutir o mérito e reformar o julgado, pretendendo aplicar legislação especial de consórcios em detrimento das normas de proteção ao consumidor e das regras gerais sobre vícios dos negócios jurídicos, tese já analisada e rechaçada pelo colegiado. IV. Dispositivo e tese 8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscussão do mérito ou manifestação de inconformismo com a tese jurídica adotada pelo órgão julgador. 2. Nos casos de anulação de contrato de consórcio por vício de consentimento decorrente de conduta ilícita da administradora, não se aplica a sistemática de restituição prevista na Lei nº 11.795/2008, impondo-se a devolução imediata dos valores pagos para retorno ao status quo ante, conforme art. 182 do Código Civil." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.